Tribunal: TJMT
Processo: 1008967-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008967-39.2020
AGRAVANTE: ENIO SAMPAIO.
AGRAVADA: ARI PINTO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SERVIDÃO A TÍTULO GRATUITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS AUSENTES – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Afigurando-se a necessidade de dilação probatória para esclarecer a controvérsia afeta à servidão de passagem a título gratuito e inexistindo prova de impedimento de acesso do Agravado ao respectivo imóvel e muito menos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há falar em concessão da tutela de urgência.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENIO SAMPAIO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Servidão no 1000513-08.2020.8.11.0053, indeferiu a concessão do direito de servidão do agravante, referente ao imóvel rural do agravado, sendo um lote de 30x60, sendo 30 de frente e 60 de fundo, com direito à acesso ao Rio Cuiabá, situado em uma localidade denominada Santa Clara no município de Santo Antônio do Leverger-MT.
Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois desde o momento da compra do imóvel, em 21 de setembro de 2016, estava autorizado a utilizar-se da servidão de passagem para ter acesso ao Rio Cuiabá, que corre ao fundo de sua propriedade. Entretanto, recentemente, em 02.04.2020, o agravado construiu uma cerca nos fundos de sua propriedade, impedindo, deste modo, o acesso do mesmo à trilha construída pelo autor, que dá acesso ao Rio.
Informa que, apesar de a referida servidão não ter sido devidamente titulada, ou seja, não fora levada a registro em cartório competente, o presente caso versa sobre uma servidão de passagem aparente, pois há mais de 04 (quatro) anos o agravante, bem como os demais moradores da comunidade, utilizam a referida passagem.
Relata que se mostra imprescindível o acesso ao Rio Cuiabá pelo agravante, pois este é o único meio de locomoção possível no período da cheia, tendo em vista que tal local se encontra no Pantanal Mato-Grossense, e as estradas ficam intransitáveis em tal época.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de reconhecer o seu direito de servidão, procedendo-se com a retirada da cerca situada no caminho construído na passagem cedida, desobstruindo-a e garantindo a sua livre utilização.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Da leitura dos autos extrai-se a necessidade de dilação probatória a fim de esclarecer a controvérsia.
Isso porque, no caso, não há registro de servidão de passagem ou declaração expressa do proprietário nesse sentido, tanto que o agravante busca exatamente o reconhecimento de servidão.
A respeito da servidão, o art. 1.378 do CC prevê que o instituto proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Ademais, pela ausência do competente registro ou de usucapião, constata-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito do recorrente, pois que há sérias dúvidas, a serem sanadas em cognição exauriente, se o imóvel está ou não encravado do direito real de servidão.
Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.
Dessa feita, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, sendo, ainda, que o pleito aqui contido, poderá, conforme ressalvado no fundamento dito alhures, ser reiterado a qualquer momento.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar recursal requerida.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR